Tribunal: TJDFT
Processo: 0746774-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Processo : 0746774-80.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão[1] de indeferimento de penhora de imóvel, proferida em cumprimento de sentença, tendo em vista que o bem se encontra gravado com alienação fiduciária em favor de terceiro. A agravante sustenta a possibilidade de penhora de imóvel alienado fiduciariamente, bastando que haja a intimação do credor fiduciário, conforme o art. 889, V, do CPC. Adverte que “a penhora deve ser feita sobre o próprio imóvel, porquanto não faz sentido penhorar os denominados ‘direitos aquisitivos’, haja vista que a alienação judicial recairá sobre o próprio bem”. Relata que imóvel com alienação fiduciária, localizado no mesmo empreendimento e nas mesmas condições do imóvel indicado à penhora pela agravante, foi oferecido e aceito em garantia de débito exequendo. Cita julgado do STJ (REsp 1.576.164/DF), no sentido de que a alienação fiduciária firmada entre a construtora e o agente financeiro é ineficaz perante o adquirente do imóvel, por aplicação analógica da Súmula 308 daquela Corte. Aduz que a decisão agravada não está alinhada com a norma do art. 926 do CPC, incorrendo em violação ao inciso VI do § 1o do artigo 489 do mesmo Códex. Pede a concessão da tutela provisória recursal para determinar a penhora do imóvel e, ao final, a reforma da decisão impugnada, com a confirmação da liminar. Decido. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. No caso, não vislumbro a presença de requisito necessário ao deferimento liminar. De fato, o imóvel indicado à penhora é objeto de contrato de compra e venda, garantido com alienação fiduciária em favor do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Empírica Damha Loteamento, registrada conforme a certidão de matrícula[2]. Expressa o art. 22 da Lei no 9.514/1997 que a alienação fiduciária é o negócio jurídico pelo qual o fiduciante, com o escopo de garantia, contrata a transferência ao fiduciário, da propriedade resolúvel de coisa imóvel. Extrai-se da orientação legislativa que o proprietário do imóvel é ainda o credor fiduciário, ao passo que não adimplida a integralidade do empréstimo contratado para aquisição do bem, como consignado na decisão agravada e não questionado. Assim, até o cumprimento da garantia, o fiduciante é reconhecido como tão somente possuidor do imóvel. Daí a impossibilidade de penhora do imóvel em si nessas condições, consoante orientam os seguintes precedentes julgados deste eg. Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. HASTA PÚBLICA. BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. IMPOSSIBILIDADE. 1. Diante da impossibilidade de penhora sobre o bem gravado com pacto de alienação fiduciária em garantia, haja vista que o patrimônio pertence ao credor fiduciário, consequentemente, não se mostra possível o seu encaminhamento a hasta pública, com o propósito de angariar recursos financeiros para a satisfação do crédito de terceiros. 2. Recurso conhecido e desprovido. Unânime. (AGI 0727681-68.2019.8.07.0000, Rel. Desembargador Romeu Gonzaga Neiva, 7a Turma Cível, julgado em 15/4/2020, DJe 4/5/2020) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDAS CONDOMINIAIS. PENHORA SOBRE BEM GRAVADO COM CLAUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INVIABILIDADE. BEM DE PROPRIEDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Iniciado o processo ou a etapa executiva, deve o executado responder "com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei", na forma preconizada no art. 789 do NCPC. 2. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio TJDFT, não é viável a penhora sobre bens garantidos por alienação fiduciária, já que não pertencem ao devedor-executado, que é apenas possuidor, com responsabilidade de depositário, mas à instituição financeira que realizou a operação de financiamento. O devedor fiduciante possui expectativa do direito à futura reversão do bem alienado, em caso de pagamento da totalidade da dívida, exercendo, tão somente, a posse direta sobre o imóvel e não os poderes gerais da propriedade, na forma prevista no art. 1.228 do Código Civil. Permite-se apenas a penhora sobre eventuais direitos que o devedor detenha sobre a coisa, contudo não é objeto do pedido. 3. Agravo de instrumento conhecido, mas desprovido. (AGI 2016.00.2.041441-2, Rel. Desembargadora Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, julgado em 1/2/2017, DJe 7/2/2017) Nesse mesmo sentido, o col. STJ já se manifestou sobre a impossibilidade de constrição de imóvel alienado fiduciariamente, senão vejamos: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. BEM MÓVEL COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTRIÇÃO DOS DIREITOS. POSSIBILIDADE. 1. O STJ firmou o entendimento de que o bem alienado fiduciariamente, por não integrar o patrimônio do devedor, não pode ser objeto de penhora. Nada impede, contudo, que os direitos do devedor fiduciante oriundos do contrato sejam constritos. 2. Recurso Especial provido. (REsp 1.646.249/RO, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 03/04/2018, DJe 24/05/2018) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. ALUGUÉIS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. PENHORA. DIREITOS. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidem os enunciados 282 e 356 da Súmula do STF quanto aos temas insertos nos textos da legislação federal apontados, pois são estranhos ao julgado recorrido, a eles faltando o indispensável prequestionamento, do qual não estão isentas sequer as questões de ordem pública. 2. Como a propriedade do bem é do credor fiduciário, não se pode admitir que a penhora em decorrência de crédito de terceiro recaia sobre ele, mas podem ser constritos os direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 644.018/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 02/06/2016, DJe 10/06/2016) Aqui, não se aplica o enunciado da Súmula 308 do STJ[3], tampouco o REsp 1.576.164/DF, tendo em vista a ausência de similitude com o presente caso, no qual a agravante pretende a penhora de imóvel gravado com pacto de alienação fiduciária em favor de terceiro estranho à relação processual estabelecida na origem. Com efeito, a matéria tratada nos autos originários não se confunde com aquela versada na súmula e precedente citados, respectivamente, sobre a ineficácia, perante o adquirente do imóvel, da hipoteca e da alienação fiduciária firmadas entre a construtora e o agente financeiro. Nesse quadro, carece probabilidade do direito. De outro lado, também não vejo risco de dano grave ou de difícil reparação, uma vez que o pedido liminar se baseia apenas em mero receio de alienação do imóvel, sem indícios de que isso esteja em vias de ocorrer, que não possa aguardar o julgamento colegiado, que é a regra nesta instância. Indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 29 de outubro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 73338742 na origem (processo n. 0705767-53.2017.8.07.0020). [2] Id. 73192672 e 73192673 na origem (processo n. 0705767-53.2017.8.07.0020). [3] Súmula 308 do STJ: A hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel.